Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707436-23.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ARISTEU BORGES DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PROPRIEDADE FORMAL DE TERCEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu, com fundamento no art. 118 do CPP, pedido de restituição de motocicleta apreendida na residência de investigado por tráfico de drogas. A Defesa alegou que o apelante é terceiro de boa-fé e apresentou documentos de posse e procuração outorgada pela proprietária formal. Requereu, ainda que subsidiariamente, a restituição mediante sua nomeação como depositário fiel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o apelante demonstrou ser legítimo possuidor do veículo apreendido, alheio ao crime investigado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para restituição do bem antes do trânsito em julgado da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição de coisa apreendida depende da comprovação inequívoca da propriedade ou posse legítima por terceiro de boa-fé, da ausência de interesse processual na manutenção do bem e da inexistência de hipótese de perdimento (CPP, art. 120 e CP, art. 91, II, "b"). 4. A motocicleta foi apreendida na residência do investigado, onde também foram encontradas personalizações no veículo (sobrenome) e depoimento da companheira do investigado confirmando sua propriedade de fato, evidenciando possível vinculação do bem com o tráfico de drogas. 5. A formal titularidade em nome de terceiro, com procuração ao apelante, não afasta os indícios de que o possuidor direto e verdadeiro proprietário à época dos fatos era o investigado. 6. O bem ainda possui relevância para a instrução criminal e sua restituição antes da sentença pode comprometer a elucidação dos fatos, sendo prudente aguardar o encerramento da fase instrutória. 7. A jurisprudência entende que a restituição de bens vinculados a crimes de tráfico de drogas somente é cabível após o trânsito em julgado, quando comprovada a desvinculação com o delito e a boa-fé do requerente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, "b". Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.05.2017 (Tema no 647); TJDFT, Acórdãos no 2003986, no 1975730 e no 1712219. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que teria sido mantida a apreensão do bem diante de interesse processual à instrução, deixando de ser observada a possibilidade de restituição do bem a terceiro de boa-fé, inclusive mediante nomeação como depositário fiel, a fim de se evitar perecimento do bem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 60, §§ 5o e 6o, da Lei 11.343/2006, por entender que não teriam sido considerados os documentos que comprovam a licitude da aquisição e a ausência de vínculo com o crime; c) artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, asseverando afronta ao direito de propriedade do recorrente, ao manter a apreensão do bem, sem prova concreta de sua vinculação ao delito; e d) artigos 1.228 e 1.268, ambos do Código Civil, porquanto teria sido desconsiderada a proteção legal ao proprietário legítimo, que teria apresentado documentação idônea da aquisição do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 118 e 120, ambos do CPP, 60, §§ 5o e 6o, da Lei 11.343/2006, bem como 1.228 e 1.268, ambos do CC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “demonstrado que o bem efetivamente estava na posse do investigado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impõe-se a retenção para finalidades essenciais do futuro processo. Nesse contexto, eventuais prejuízos suportados pelo requerente deverão ser objeto de ação própria, visando à reparação por perdas e danos em detrimento do acusado, verdadeiro responsável pelos danos alegados. Além do mais, não há nos autos demonstração de como a mencionada motocicleta retida encontrava-se na residência do investigado se teoricamente o legítimo possuidor era o apelante. Inclusive, não há nem sequer qual seria a relação entre ambos. Diante do exposto, considerando que o veículo apreendido ainda possui relevância para a instrução do processo originário, especialmente diante dos fortes indícios de sua utilização na prática do tráfico de entorpecentes — o que, em tese, poderá ensejar a decretação de seu perdimento ao término da fase instrutória —, mostra-se, por ora, incabível a restituição pretendida” (ID 74987798). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o inconformismo não merece seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXII, da CF. Isso porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025. Da mesma forma, o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). E, em relação ao paradigma do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027